Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia relativa à infração penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Na denúncia foi relatado: que no dia 18/03/2025, terça-feira, por volta das 17h20, na QNP 9, SETOR P, EM FRENTE AO CEF 25, Ceilândia/DF, o denunciado DANIEL DA SILVA MENDES, de forma livre e consciente, trazia consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado, que ficou nervoso com a aproximação, razão pela foi realizada a abordagem e a revista pessoal. Foi encontrada na mochila do denunciado um simulacro de arma de fogo. O denunciado informou que portava o objeto em razão de “desavenças pela rua”, utilizando-o para amedrontar seus desafetos.
3. A denúncia foi rejeitada, sob o fundamento de ausência de indícios da materialidade da infração penal (ID 80936407). Termo de Apreensão do objeto acostado no ID 80936372. Laudo Pericial de Exame de Objeto foi encartado no ID 80939014.
4. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público (ID 80939015). Contrarrazões do Requerido (ID 80939022). No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de provimento do recurso (ID 81335633).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão está circunscrita à ausência do laudo de exame pericial do simulacro de arma de fogo, e se a falta desse documento caracteriza a inexistência de prova da materialidade da infração penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. A justa causa para o exercício da ação penal está condicionada à apresentação de lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria infração penal. Entendo que o Termo de Apreensão do simulacro de arma de fogo (ID 80936372) é prova indiciária idônea para subsidiar a deflagração da ação penal, conforme decisão já proferida no âmbito das Turmas Recursais. Precedente: Acórdão 2083222. O Termo de Apreensão do simulacro de arma de fogo foi juntado no ID 80936372. Vale destacar ainda que, antes mesmo da interposição do recurso, o feito foi instruído com o Laudo Pericial de Exame de Objeto (ID 80939014). Nesse contexto, conclui-se que estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, recomendando a anulação da sentença que rejeitou a denúncia, para o retorno dos autos à origem e regular processamento do feito.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo.